Tribunal: TJES
Processo: 5011856-08.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011856-08.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MARIA EDUARDA DA SILVA
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE ANCHIETA - 2ª VARA
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)5011856-08.2022.8.08.0000

PACIENTE: MARIA EDUARDA DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Maria Eduarda da Silva

em razão da suposta prática de constrangimento ilegal pela autoridade indicada como coatora.

A impetrante, em apertada síntese, requer a concessão da liberdade da paciente sob o fundamento de
nulidade do flagrante realizado
. Sustenta, ainda,
a ausência dos requisitos para a custódia cautelar
, para a qual, ainda, não haveria
fundamentação idônea
e a presença de
condições pessoais favoráveis.

Analisando em sede meritória a ação constitucional,
entendo que a pretensão não merece prosperar
.

Quanto à suposta
nulidade do flagrante
, como decidido em sede de análise do pedido liminar:

Ao que se vê dos autos, policiais militares teriam se deparado com os autuados Rafael Pains, Rafael Pereira e Gabriel, sentados em frente à uma residência, em Anchieta, fumando um cigarro de maconha, tendo sido eles abordados. Consta que, enquanto realizavam a busca pessoal, do lado de fora da casa teria sido possível avistar, sobre uma cadeira, uma bucha de maconha, razão pela qual, diante do flagrante, a equipe adentrou no imóvel, quando teriam encontrado sacolas de “chup-chup”, além de uma faca impregnada com resquícios de maconha, 1 munição .22 intacta e 1 munição .380 picotada. Nesse momento, paciente Maria Eduarda teria aparecido e se apresentado como proprietária da casa,
autorizando a realização de buscas nos demais cômodos do local
, sendo relatada a apreensão de 45 pedras de crack e 7 buchas de maconha, além de uma balança de precisão, material para embalo e preparo da droga, bem como outros 2 pedaços grandes de crack, do tamanho aproximado de um sabonete cada, que, conforme BU, renderiam cerca de 300 pedras dessa droga.

Ao contrário do que se sustenta,
os elementos trazidos ao HC não demonstram, de plano, que a entrada dos policiais não foi autorizada, já que eles [os policiais] afirmam taxativamente o contrário em suas declarações
.

Assim, ao menos para a tutela de urgência pretendida,
não restou cabalmente comprovada a dita nulidade do flagrante.

Agora, em cognição exauriente,
não vejo motivos para modificar o posicionamento anteriormente adotado
.

Ao contrário do que se sustenta, os elementos trazidos ao HC
não demonstram, de plano,
que não houve autorização para a entrada em domicílio, eis que
os policiais afirmaram expressamente o contrário.

Longe de atestar inequivocadamente a veracidade dos fatos narrados pelo
parquet
, anoto apenas que
existem indícios mínimos de que a entrada na residência foi legal
, o que autoriza
o prosseguimento do processo na origem,
não havendo que se falar em nulidade.
O trancamento da ação penal em sede de HC é excepcionalíssimo, exigindo prova contundente e inquestionável. Existindo elementos que indicam a prática de crime no local e considerando a natureza permanente do delito em questão,
não há qualquer ilegalidade a ser sanada em sede da via estreita do
habeas corpus
, de modo que as questões deverão ser objeto de melhor análise no decorrer da instrução processual.

Por fim, quanto aos requisitos autorizadores da custódia cautelar, assinalo que a associação criminosa que o paciente, em tese, faz parte, denota a aparente habitualidade delitiva do grupo, e autoriza a aplicação da medida extrema. (AgRg no HC 666.035/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 27/08/2021)

Além disso, o registro de ato infracional pretérito da paciente também justifica a imposição da medida cautelar mais gravosa. Nesse sentido:

Dessa forma, justifica-se a imposição da prisão preventiva da agente, pois, como sedimentado em farta jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. (AgRg no HC n. 762.521/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022.)

Entendo, por isso, não ser cabível a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, haja vista estarem, em tese,
presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva
, consoante determina o artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal (HC 438.179/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 28/06/2018).

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
denego a ordem pretendida
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
NULIDADE DO FLAGRANTE.
INVIÁVEL. AUSÊNCIA DE PROVA INCONTESTE. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A CUSTÓDIA CAUTELAR. MEDIDAS DIVERSAS DO CÁRCERE INSUFICIENTES.

ORDEM DENEGADA.

1. Longe de atestar inequivocadamente a veracidade dos fatos narrados pelo
parquet
, anoto apenas que existem indícios mínimos de que a abordagem foi legal, o que autoriza o prosseguimento do processo na origem.

2. Existindo elementos que indicam a prática de crime no local e considerando a natureza permanente do delito em questão, não há qualquer ilegalidade a ser sanada em sede da via estreita do habeas corpus, de modo que as questões deverão ser objeto de melhor análise no decorrer da instrução processual.

3. Justifica-se a imposição da prisão preventiva da agente, pois, como sedimentado em farta jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. Precedentes.

4. Presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, não se mostra cabível a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão. Precedentes.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.